Tribunal: TJSP
Processo: 1004801-20.2020.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-14

Ementa:
Civil e processual. Duplicata. Ação revisional. Sentença, em parte, de extinção por ilegitimidade passiva e, em parte, de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pela autora.
Tese de cerceamento de defesa que deve ser rejeitada, porque o magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, como o artigo 370, parágrafo único, do Código

Ementa:
Civil e processual. Duplicata. Ação revisional. Sentença, em parte, de extinção por ilegitimidade passiva e, em parte, de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pela autora.
Tese de cerceamento de defesa que deve ser rejeitada, porque o magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, como o artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Fundo de investimentos corréu. Ilegitimidade passiva. Inocorrência. Não é possível reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam se a pertinência subjetiva emerge da causa de pedir, in statu assertionis. Caso, sim, de mera recapitulação do dispositivo (para improcedência da demanda).
Regularidade do protesto. Improcedência da demanda, em relação a ambos os corréus, que se impunha. Intervenção do Poder Judiciário que deve ser limitada e com parcimônia, de modo a não autorizar a pandemia da COVID-19 como argumento legítimo ao descumprimento de obrigações assumidas entre as partes.
RECURSO DESPROVIDO.